Tribunal: TJDFT
Processo: 0748687-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748687-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADRIANA ALVES DE REZENDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado por ADRIANA ALVES DE REZENDE, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. O agravante alega, em síntese, que a obrigação é inexigível; há excesso de execução; e a aplicação da Taxa Selic de forma acumulada, gerando anatocismo; o art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 é objeto de ação direta de inconstitucionalidade, além de violar o princípio da isonomia. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como a reforma da decisão impugnada. Preparo dispensado. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC. A decisão agravada, complementada em embargos de declaração, tem o seguinte teor: “Trata-se de cumprimento de sentença individual decorrente de ação coletiva proposto por ADRIANA ALVES DE REZENDE contra o DISTRITO FEDERAL, com o objetivo de promover a execução individual do julgado proferido na Ação Coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018, referente à implementação da última parcela da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas (GIUrb) e ao pagamento das diferenças salariais retroativas. O Distrito Federal apresentou impugnação no ID 241882919. É a exposição. DECIDO. Coisa Julgada Inicialmente, observa-se que o Poder Público assevera que a existência de coisa julgada, na medida em que a postulante ajuizara ação tombada sob o n. 0710200-15.2017.8.07.0016 em face do Distrito Federal que tramitara junto ao 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Revela que ambas as demandas possuem as mesmas partes, os mesmos pedidos e idêntica causa de pedir e, por isso, a demanda não poderia ter prosseguimento. Pois bem. Ao que se verifica da consulta junto ao Sistema PJe, observa-se que apesar de a sentença proferida no aludido processo ter acolhido a pretensão de forma parcial (Id 8927376 dos autos n. 0710200-15.2017.8.07.0016), as turmas recursais deram provimento ao recurso do Distrito Federal para afastar a concessão de aumento sem a previsa orçamentária, nos termos do acórdão abaixo transcrito: JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. REAJUSTE SALARIAL. NECESSIDADE PREVISÃO NA LDO E LOA. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA - RE 905.357/RR (TEMA 864). 1. Trata-se Recurso Inominado em que o réu/recorrente se insurge contra a sua condenação para que proceda à implantação do reajuste salarial em favor da autora/recorrida. 2. Ressalte-se, a princípio, que a tese fixada não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abarca, também, todas as hipóteses que contemplem reajustes de servidores, sem previsão na LOA e LDO. À guisa desse entendimento, o Min. Relator Alexandre de Moraes, em decisão de 18.10.2017, admitiu o Distrito Federal como amicus curiae, o qual alegou, para tanto, que o reajuste de servidores se deu sem a respectiva previsão na LOA, fazendo referência à inadmissão de IRDR pelo TJDFT, sob o argumento de que o STF estava analisando idêntica controvérsia. Na ocasião, acrescentou que o Distrito Federal enfrentava caso semelhante, já que teriam sido concedidos aumentos (reajustes) a servidores, por meio de inúmeras leis, sem a correspondente previsão orçamentaria (LOA). 3. Vale notar que não foi admitido o processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, sob o fundamento de o objeto da demanda estar afetado à análise pelo STF (Acórdão 1045712, 20170020112088IDR, Relator: VERA ANDRIGHI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 14/8/2017, publicado no DJE: 15/9/2017, p. 552-555). 4. Merece destaque, ainda, que, na RCL 32541/DF, foi confirmada a liminar e determinada a suspensão do processo 0702171-33.2018.8.07.0018, que tratava de reajuste salarial, sem a correspondente dotação orçamentária. 5. Desse modo, o reajuste de salários dos servidores públicos por meio de lei específica, sem a correspondente previsão orçamentária na LOA e LDO, é matéria que se subsume, sim, ao recurso extraordinário 905.357. 6. A Lei Orçamentária Anual é instrumento de planejamento econômico e social e, não, uma simples previsão de receitas e despesas. Cabe a ela viabilizar financeiramente os planos nacionais, notadamente o controle político pelo Poder Legislativo da proposta orçamentária dos poderes à luz de uma visão republicana e responsável do gasto público. Assim, não fica ao alvedrio do administrador decidir como serão alocados os recursos percebidos pelo Estado, mas devem ser respeitados limites extremamente rígidos para a criação de despesas com pessoal. O art. 169, § 1o. I e II da CF dispôs que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração depende do preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO. A LDO, frise-se, é norma de orientação do orçamento para o ano subsequente, razão pela qual é imperiosa a inclusão de despesa na LOA (lei a ser elaborada a cada ano, para viger durante o período de 1o de janeiro a 31 e dezembro (ano civil), não havendo espaço para dilação do período de vigência da LOA. 7. Desse modo, considerando que as partes foram instadas a demonstrar a previsão na LDO e LOA do referido reajuste, tendo apenas o Distrito Federal colacionado, em diversos processos nos quais se manifestou, relatórios e documentos comprovando a ausência de previsão orçamentária de reajuste, não é possível a implantação da terceira parcela do reajuste remuneratório (setembro/2015), o que torna inviável o pagamento ao servidor público, em atenção ao artigo 169, §1o, da Constituição Federal, c/c artigo 21, inciso I, da Lei Complementar no. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e à tese fixada no RE 905.357/RR (Tema 864). 8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 9. A Ementa servirá de Acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95. Referido processo objetivava a implementação da derradeira parcela de reajuste escalonado dos vencimentos com fundamento na lei distrital correspondente à categoria funcional à qual pertencia e, via de consequência, o recebimento de valores retroativos vencidos e vincendos, em conformidade com a Lei Distrital n. 5.526/2013. Cediço que o ajuizamento de ação coletiva não enseja o reconhecimento de litispendência em face de ação individual. No entanto, em consonância com o que disciplina o Art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, a extensão dos efeitos da demanda coletiva não se prestará a beneficiar o autor de demanda individual se esta não tiver sido suspensa. Sob essa asserção, confira-se o entendimento prevalecente no Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, como adiante se vê: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE TÍTULO EXECUTIVO. AÇÃO COLETIVA. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO INDIVIDUAL. COISA JULGADA. PROVIMENTO NEGADO. 1. Trata-se, na origem, de ação autônoma de cumprimento de sentença objetivando a apuração e o recebimento do crédito reconhecido em mandado de segurança coletivo. 2. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "a existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, por aquela não induzir litispendência. Entretanto, ajuizada ação individual com o mesmo pedido da ação coletiva, o autor da demanda individual não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva, se não for requerida a sua suspensão, conforme previsto no art . 104 do CDC" (Agint no Aresp 1.494.721/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt -Desembargador Convocado do TRF da 5a Região -, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2021321 RJ 2022/0264702-4, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 20/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023) Ademais, no caso concreto, a propositura da ação coletiva se deu em momento posterior à propositura da ação individual, do que sobressai a impossibilidade de opção da demandante em não aderir à coisa julgada advinda do processo coletivo. É dizer, a propositura da ação individual, quando já em trâmite a ação coletiva, torna inequívoco o desinteresse do embargante de se valer do título coletivo, tornando desnecessário, inclusive, qualquer cientificação no bojo da ação individual sobre a deflagração da ação coletiva, quando a ação coletiva já havia sido proposta em momento anterior. Conforme entendimento exarado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis, “Prestada a jurisdição em uma ou ambas as demandas, não é mais possível ao interessado buscar que o provimento judicial de uma prevaleça sobre o da outra, porquanto isso representaria clara afronta ao princípio do juízo natural.” (STJ - AgInt no REsp: 1926280 RN 2021/0067601-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023). Neste trilhar, resta evidenciado que a demandante não descumprira o regramento acima delineado, razão pela qual REJEITO a tese de coisa julgada. (In)exigibilidade da obrigação A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito inerente à fase de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Assim, REJEITO a impugnação nesse particular. Anatocismo – Taxa SELIC É que a aplicação da taxa SELIC sobre o montante principal já corrigido monetariamente, decorre diretamente do reajuste do valor nominal mediante correção monetária, sobre o total ajustado deve incidir a taxa SELIC, tendo em vista que esta abrange tanto a atualização monetária quanto os juros moratórios, conforme estabelece o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Quanto à metodologia de cálculo dos juros e da atualização monetária, estabeleceu-se que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC será aplicada sobre o montante consolidado até novembro de 2021, que inclui o crédito principal com a devida correção monetária e os juros moratórios, segundo o disposto na legislação vigente anteriormente (Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, art. 22, §1o). Neste particular, traz-se à lume entendimento exarado pelo e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: (...) 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Ressalta-se que a incidência da SELIC sobre o montante consolidado não configura anatocismo, mas sim uma adaptação decorrente de mudança legislativa que alterou os índices incidentes durante a tramitação processual. Com base nesses critérios, foi atualizado o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (https://sicom.cjf.jus.br/sicomIndex.php), que explica detalhadamente a metodologia de cálculo a ser seguida. Este manual pode ser utilizado como referência para a determinação dos valores e para solucionar possíveis dúvidas do agente encarregado dos cálculos. Finalmente, consigne-se que o Juízo não ignora a existência da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7435/RS. Todavia, sabe-se que naquela ação não há determinação de suspensão do curso do processo ou qualquer outra medida, fazendo com que o texto normativo questionado continue com plena vigência. À vista do exposto, REJEITO impugnação do Distrito Federal nesse particular. (In)aplicabilidade do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal Nos termos do Tema 28 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, é constitucional a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) para pagamento da parte incontroversa e autônoma de decisão judicial transitada em julgado, devendo-se observar o valor total da execução para definir o regime aplicável. A partir desse entendimento, destaca-se a importância de previamente identificar o regime de pagamento — precatório ou RPV — para correta quitação da parcela incontroversa. Isso porque, mesmo que o valor incontroverso, isoladamente, se enquadre como RPV, deve prevalecer o regime do precatório se o valor total da execução ultrapassar o limite legal previsto para RPV. No caso dos autos, Distrito Federal pugna pelo prosseguimento pelo incontroverso enquanto subsistir acerca do valor devido. Assim, com base no Tema n. 28 do STF, ACOLHO o requerimento para determinar o prosseguimento do pagamento pela parte incontroversa, por meio da requisição de pagamento cabível de acordo com o regime de pagamento aferido a partir dos cálculos da apresentados nos autos. Dispositivo Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Cumpra-se. “Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de Id 245126750, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução conforme os cálculos apresentados pela parte exequente. Em síntese, afirma o embargante que a decisão se revela omissa por não ter abordado, de modo específico, os seguintes pontos: (a) excesso de execução, com destaque para a incidência de juros moratórios fixos de 0,5%, inclusão de 1/3 de férias, GTIT e AQ; (b) inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, utilizados como base metodológica para o cálculo da atualização do débito. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que sejam decotados os valores considerados excessivos e declarada a inconstitucionalidade do referido dispositivo da Resolução CNJ. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Conforme relatado, o embargante afirma que a decisão de Id 245126750 se mostraria omissa em sua fundamentação, uma vez que não teria abordado adequadamente os argumentos sobre o suposto excesso de execução e a inconstitucionalidade do Art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Os Embargos de Declaração, conforme regramento presente no Art. 1.022 do Código de Processo Civil, ostentam o desiderato de integrar ou esclarecer a decisão judicial de natureza decisória, suprindo eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais que possam estar configuradas no decisum impugnado. No caso em tela, busca-se a modificação do julgado objurgado sob o argumento de que a decisão teria sido omissa no que se refere à metodologia de cálculo dos valores devidos e à legalidade da norma aplicada. Razão assiste ao embargante. Excesso de execução Neste particular, impera que se atribua razão ao Distrito Federal. Não se pode aplicar, de forma linear, o índice de juros de 0,5%, quando o acórdão prolatado determina a utilização do índice da poupança que, por sua vez, variará conforme a flutuação da taxa SELIC. (In)constitucionalidade do Art. 22, § 1o da Res. n. 303/2019 do CNJ O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que, ao editar a Resolução n. 303/2019, o Conselho Nacional de Justiça agiu dentro de suas competências, especialmente ao fiscalizar e acompanhar o pagamento de precatórios por entes públicos. Tal competência foi reconhecida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, assim como o exercício de sua função de controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário, garantindo a aplicação do Art. 37 da Constituição Federal. Confira-se o entendimento exarado por ocasião da referida manifestação: Agravo regimental na reclamação. Regime de pagamento de precatórios. ADI nos 4.357/DF e 4.425/DF. Aplicação da Lei no 13.080/2015 em período anterior a sua vigência. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. 1. Na modulação dos efeitos do julgado nas ADI nos 4.357/DF e 4.425/DF, o STF, considerando a vigência das Leis no 12.919/13 e no 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período em que elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos, os quais, mesmo em sede de precatórios expedidos no âmbito da administração federal, permanecem sendo regulamentados pela disciplina instituída pela EC no 62/2009, observada a “eficácia prospectiva” conferida pelo STF à declaração de inconstitucionalidade nas ações paradigmas, independentemente da data do efetivo pagamento. 2. O Conselho Nacional de Justiça, em observância a sua atribuição de “monitor[ar] e supervision[ar] o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma [da decisão do STF nas ADI nos 4.357/DF e 4.425/DF]”-, a qual foi reconhecida pelo STF na decisão paradigma -, bem como no exercício de suas prerrogativas de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e de zelar pela observância do art. 37 da Carta Constitucional (art. 103-B, § 4o, caput e inciso II), editou a Resolução no 303/2019, cujo art. 21 explicita os indexadores a serem usados para a atualização do valor requisitado em precatório não tributário. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se o Tribunal de Justiça de Santa Catarina aprecie novamente o Processo no 4000284-38.2016.8.24.0000, à luz da modulação dos efeitos do julgado nas ADI nos 4.357/DF e 4.425/DF e da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça.(Rcl 23587 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 23-09-2021 PUBLIC 24-09-2021 REPUBLICAÇÃO: DJe-214 DIVULG 27-10-2021 PUBLIC 28-10-2021) Dessa forma, não há que se falar em inconstitucionalidade por suposta afronta ao princípio da separação dos Poderes no dispositivo em questão. Igualmente, o princípio do planejamento da gestão pública não foi violado, pois entes públicos não possuem direito adquirido a um regime jurídico específico. Além disso, ao determinar que, a partir de dezembro de 2021, "a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior", a indigitada resolução apenas estabeleceu critérios claros para dar cumprimento ao disposto no art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Anote-se, por oportuno, que tal medida está em conformidade com o art. 389 do Código Civil, o qual prevê que, na hipótese de inadimplemento, o devedor será responsável não apenas pelo valor da obrigação principal, mas também pelos juros e correção monetária, conforme índices oficiais vigentes, garantindo assim a preservação do valor real do crédito até o seu cumprimento. Portanto, não há qualquer irregularidade que retire a presunção de constitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Já no que concerne à aplicação da taxa SELIC sobre o montante principal já corrigido monetariamente, conclui-se que decorre diretamente do reajuste do valor nominal mediante correção monetária, sobre o total ajustado deve incidir a taxa SELIC, tendo em vista que esta abrange tanto a atualização monetária quanto os juros moratórios, conforme estabelece o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Quanto à metodologia de cálculo dos juros e da atualização monetária, estabeleceu-se que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC será aplicada sobre o montante consolidado até novembro de 2021, que inclui o crédito principal com a devida correção monetária e os juros moratórios, segundo o disposto na legislação vigente anteriormente (Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, art. 22, §1o). Ressalta-se que a incidência da SELIC sobre o montante consolidado não configura anatocismo, mas sim uma adaptação decorrente de mudança legislativa que alterou os índices incidentes durante a tramitação processual. Com base nesses critérios, foi atualizado o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (https://sicom.cjf.jus.br/sicomIndex.php), que explica detalhadamente a metodologia de cálculo a ser seguida. Este manual pode ser utilizado como referência para a determinação dos valores e para solucionar possíveis dúvidas do agente encarregado dos cálculos. Finalmente, consigne-se que o Juízo não ignora a existência da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7435/RS. Todavia, sabe-se que naquela ação não há determinação de suspensão do curso do processo ou qualquer outra medida, fazendo com que o texto normativo questionado continue com plena vigência. À vista do exposto, CONHEÇO e PROVEJO os Embargos de Declaração, nos termos acima delineados. No mais, prossiga-se nos termos da decisão questionada. “Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de Id 246998183, que acolheu parcialmente os embargos de declaração anteriormente opostos e reconheceu excesso de execução quanto à aplicação de juros moratórios fixos de 0,5%, mantendo, porém, os demais parâmetros de cálculo e afastando a alegada inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Em síntese, afirma o embargante que a decisão se revela omissa ao não ter abordado os argumentos deduzidos no item 5 da impugnação de ID 241882919, notadamente quanto ao excesso de execução relacionado às rubricas 1/3 de férias, GTIT e AQ. Diz que o ato processual não examinou tais rubricas específicas, as quais teriam o potencial de infirmar o valor executado. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Conforme relatado, o embargante afirma que a decisão de Id 246998183 se mostraria omissa em sua fundamentação, uma vez que não teria abordado adequadamente os argumentos constantes do item 5 da impugnação ao cumprimento de sentença, especialmente no tocante ao excesso de execução envolvendo as rubricas 1/3 de férias, GTIT e AQ. Os Embargos de Declaração, conforme regramento presente no Art. 1.022 do Código de Processo Civil, ostentam o desiderato de integrar ou esclarecer a decisão judicial de natureza decisória, suprindo eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais que possam estar configuradas no decisum impugnado. No caso em tela, busca-se a integração do julgado objurgado sob o argumento de que a decisão teria sido omissa no que se refere à análise de elementos específicos da impugnação, que, segundo o embargante, não teriam sido enfrentados. A despeito das argumentações expostas na peça recursal em apreço, observa-se que, quanto ao ponto específico das rubricas 1/3 de férias, GTIT e AQ, a decisão embargada não apresentou fundamentação explícita ou implícita que permita concluir pelo efetivo enfrentamento do item 5 da impugnação de Id 241882919. De fato, a fundamentação do ato processual embargado concentrou-se na análise da metodologia de cálculo dos juros moratórios e da constitucionalidade da Resolução CNJ n. 303/2019, silenciando quanto às demais rubricas impugnadas. Embora o julgador não esteja obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos apresentados, impõe-se que enfrente aqueles que se mostram relevantes e potencialmente capazes de alterar o resultado da decisão. Assim, diferentemente do que ocorre em casos de mero inconformismo, observa-se, no presente feito, a ausência de manifestação quanto a ponto específico, objetivamente destacado na impugnação, com possível reflexo no quantum exequendo. Neste particular, impera que se atribua razão ao executado, na medida em que, conforme por ele argumentado, as parcelas de GTIT e VPNI's não perpassaram por alteração pela Lei n. 5.226/2013, logo, não devem ser incluídas no cálculo. De igual modo, verifica-se a necessidade de readequação do cálculo apresentado pela parte credora para o fim de se ajustar o cômputo do terço de férias, tal qual o fez o executado, no intuito de se evitar o cômputo em duplicidade da Gratificação GIURB e do ATS. À vista do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração para o fim de INTEGRAR a decisão de ID 246998183, nos termos acima delineados. No mais, prossiga-se com a análise complementar nos termos desta decisão.” Pois bem. DA COISA JULGADA Conforme acentuado na r. decisão, a ação coletiva foi ajuizada em momento posterior à propositura da ação individual, de maneira que não se poderia cogitar de opção da agravada em não aderir à coisa julgada formada no processo coletivo. INEXGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - INOCORRÊNCIA A inexigibilidade da obrigação pode ser arguida pela Fazenda Pública quando a obrigação reconhecida no título executivo esteja fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal, em decisão proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, inaplicável ao caso em apreço (CPC, art. 535, III, §§5o e 7o). DO EXCESSO DE EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA A Taxa SELIC deve incidir a partir de 09/12/2021 e, até a referida data, por óbvio, ao valor da dívida deve ser acrescido de correção monetária e juros na forma da lei, para, a partir de então adotar-se a Selic de forma prospectiva. Com efeito, o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 dispõe que: “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Logo, conclui-se que a Emenda Constitucional 113/2021 abarcou todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública independentemente de sua natureza, incluindo os precatórios. Registre-se que o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou, por unanimidade, a Resolução n. 482 de 19/12/2022 que, por sua vez, alterou a Resolução CNJ n. 303/2019, para determinar que, a partir de dezembro de 2021, “deverá haver a consolidação do débito referente a novembro de 2021, na qual se incluirão os juros e a correção, e a partir da data da consolidação desta dívida incidirá somente a taxa SELIC”. Confira-se a íntegra do dispositivo: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022). § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §2 Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e o 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório. Nessa esteira, após a promulgação da EC n.113/2021, “passa a incidir isoladamente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem”. (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A caracterização de bis in idem só estaria evidenciada caso incidisse, cumulativamente à Selic e no mesmo período, outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, uma vez que a utilização da taxa Selic é prospectiva. Portanto, não há o que se falar em acumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a taxa SELIC será o índice unicamente aplicável para a atualização do débito. Em igual linha de entendimento, segue a jurisprudência do eg. TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIOR CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 2. Considerando que a decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/21. CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO CNJ N. 482/2022. 1. O art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 fixou a taxa Selic (taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) como índice oficial de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação de mora nas discussões e nas condenações em face da fazenda pública, independentemente da natureza jurídica discutida. 2. A partir de dezembro de 2021, a taxa Selic deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC n. 113/2021. A consolidação dos valores devidos levará em conta o valor principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, conforme prevê as normas técnicas do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal e da Resolução n. 482/2022 do Conselho Nacional de Justiça. 3. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1755939, 07086546020238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO E CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 1. Obtido o montante da dívida até novembro de 2021, sobre esse valor consolidado deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. 2. Uma vez que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021; e tendo em vista a determinação de aplicação da SELIC de forma simples, fica afastada a ocorrência de bis in idem ou a cumulação de índices. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1834332, 07370764520238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, quanto à suposta inconstitucionalidade da Resolução CNJ 303/2019, observa-se que os atos normativos baixados pelo órgão de controle administrativo das atividades dos órgãos e membros do Poder Judiciário têm força vinculante e natureza normativa primária, encontrando fundamento direto de validade na Constituição Federal de 1988 (ADC12-6/Distrito Federal, de Relatoria do Min. Carlos Brito), devendo prevalecer até o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 7.435/RS. Dessa forma, em cognição sumária, não se verifica a existência de equívocos na decisão ora impugnada a justificar a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator